Tribunal: TJSP
Processo: 2149310-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bem imóvel – Valor apurado pelo Oficial de Justiça que apresenta elevada discrepância em relação à avaliação realizada em outro feito – Necessária a realização de nova avaliação do bem – Art. 873, III, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149310-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante PROSEG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149310-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15271
2
Agravo de Instrumento: 2149310-51.2020.8.26.0000
Agravante: Proseg Segurança e Vigilância Ltda
Agravado: Banco do Brasil S/A
MM. Juiz de Direito Dr. Antônio Fernando Bittencourt Leão
Foro: Lins 3a Vara Cível.
VOTO No 15271
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora de bem imóvel
Valor apurado pelo Oficial de Justiça que apresenta elevada
discrepância em relação à avaliação realizada em outro feito
Necessária a realização de nova avaliação do bem Art. 873,
III, do CPC Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por Proseg Segurança e
Vigilância Ltda, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
que lhe move Banco do Brasil S/A, contra decisão interlocutória, que
indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel
penhorado.
A agravante se insurge alegando que a
primeira avaliação, se encontra muito abaixo, do valor apurado em
avaliação realizada em feito que tramita pela Justiça Federal. Assim,
postula a reforma da decisão, para que seja feita nova avaliação, ou
que seja considerado o valor do metro quadrado obtido na avaliação
ocorrida perante a Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149310-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15271
3
Determinado o processamento do agravo com
efeito pretendido (fl. 27).
Contraminuta apresenta às fls. 31/34.
É o relatório.
Com efeito, compulsando os autos, é possível
constatar que o imóvel ora em discussão (matrícula 34.439), foi
avaliado por R$ 404.251,85, conforme fls. 517 dos autos principais.
Entretanto, a agravante demonstrou que o
mesmo imóvel teve avaliação, realizada em dezembro de 2016, nos
autos da Execução Fiscal no 0000720-24.2015.403.6142, em trâmite
perante a Justiça Federal, no valor de R$999.000,00 (fls. 09 do
instrumento), ou seja, mais que o dobro do valor apurado nos autos
principais.
Nesse contexto, tem-se que, apesar da
avaliação dos autos principais ser mais recente, (2019) a discrepância
entre as duas avaliações é gritante. Além disso, se o imóvel que já não
teve interessados na primeira praça for arrematado por 50% do
valor da avaliação combatida, certamente trará à executada dano
irreparável.
Desta forma, demonstrada a diferença, entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149310-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15271
4
avaliações realizadas sobre o mesmo bem imóvel, é prudente que seja
feita nova avaliação, por outro Oficial de Justiça, a fim de se apurar o
valor atual do imóvel, panos termos do art. 873, III, do CPC.
Ao
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora